Tribunal: STF
Processo: HC 251029
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, financiamento para o tráfico e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jaquelina Laurinda Matias Duarte contra decisão do Relator do HC 966.166/PB do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 10).



    A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006), financiamento para o tráfico (art. 36 da Lei 11.343/2006) e lavagem de dinheiro (art. 1 da Lei 9.613/1998) (evento 7, fls. 290-300 e evento 8, fls. 1-15).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, visto que é genitora de três menores que necessitam de seus cuidados diretos. Assevera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 9, fls. 167-169):



    “(...)



    Na espécie, aplica-se o enunciado da Súmula 691/STF, observado também por esta Corte Superior, segundo o qual, não cabe habeas corpus contra decisão monocrática que indeferiu a liminar no Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Esse posicionamento pode ser afastado apenas em situações excepcionais, se evidenciada dos autos a configuração de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão domiciliar foi negada com base na seguinte motivação (fls. 18/20 – grifo nosso):



    [...] 



    Extrai-se do caderno processual que a paciente foi presa preventivamente, supostamente por liderar com Edison Pereira de Araújo, seu companheiro, atividades ilícitas na compra, venda e distribuição de entorpecentes, segundo informações colhidas no inquérito policial da ação penal n. 0808727- 35.2024.8.15.0371, que tramita no juízo da 2ª Vara Mista da Comarca de Sousa. 



    É cediço que a prisão preventiva poderá ser substituída por domiciliar, se a agente for mãe com filho de até doze anos, desde que ausentes situações excepcionais. É, portanto, necessário sopesar as circunstâncias pessoais da agente e do caso concreto, visto que a decisão que manteve medida constritora, indicou que a traficância acontecia em sua residência, colocando assim em risco a sua prole. 



    “[…] No caso concreto, com as quebras de sigilos, as buscas e apreensões e as investigações efetivadas pela autoridade policial, descobriu-se que as requerentes Flaviana Pereira da Silva e Jaquelina Laurinda Matias Duarte fazem parte de uma organização criminosa armada, usam as suas residências como pontos de vendas de drogas e ainda movimentam os valores angariados com o tráfico. […]” (id. 31894765 - Pág. 106). 



    [...] 



    Assim, apresentada fundamentação baseada em fatos concretos para a manutenção da prisão cautelar, uma vez que a paciente foi presa preventivamente por supostamente liderar organização criminosa de ação interestadual, transportando drogas de forma habitual e com vultosa movimentação financeira em conta bancária sua, não se vislumbra, de plano, neste instante processual, flagrante ilegalidade no decreto prisional. Ao menos por hora, resta apontada na decisão a situação excepcional que impede a aplicação do invocado art. 318, V do CPP. 



    Constata-se que tais questões, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão devem ser melhor debatidas quando da análise do mérito do presente writ, eis que requer uma análise mais adequada do caso, o que é impossível em sede de liminar 



    [...]



    Prudente e necessário, portanto, aguardar o julgamento do writ originário antes de eventual intervenção desta Corte Superior, pois trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão. 



    Ante o exposto, com base no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Por fim, conforme ressaltado pelas instâncias anteriores, “a traficância acontecia em sua residência, colocando assim em risco a sua prole” e “a paciente foi presa preventivamente por supostamente liderar organização criminosa de ação interestadual, transportando drogas de forma habitual e com vultosa movimentação financeira em conta bancária sua”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente